Tribunal: TJMT
Processo: 1005874-20.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005874-20.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADIA BORGES FERREIRA - CPF: 513.371.181-68 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇAS ABUSIVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DESCABIDA. TEMA 1076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar prescrito o débito de R$ 13.090,48, mas afastou a condenação por danos morais. A apelante sustenta que a manutenção de débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura cobrança extrajudicial indevida, geradora de dano moral, além de impugnar o valor dos honorários advocatícios fixados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inserção de débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome", sem negativação formal, configura dano moral indenizável, considerando o potencial impacto no score de crédito do consumidor; e (ii) verificar se os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 800,00 estão em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC e com a jurisprudência consolidada no Tema 1076 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A prescrição extingue a pretensão, mas não o direito subjetivo, conforme art. 189 do Código Civil. Contudo, ainda que em discussão, segundo evolução jurisprudencial recente do STJ, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial do débito.

4. A plataforma "Serasa Limpa Nome", embora se apresente como ambiente para renegociação, constitui instrumento indireto de cobrança, e a inscrição de débito prescrito contraria o estabelecido no art. 43, §§ 1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A configuração do dano moral não é automática, demandando a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor, seja por publicidade indevida a terceiros, seja por demonstração concreta de alteração no sistema de pontuação de crédito.

6. No caso concreto, não há prova efetiva do abalo ao score de crédito da recorrente, tampouco demonstração de prejuízos efetivos decorrentes, como recusa de crédito ou imposição de condições contratuais mais onerosas, inexistindo também registro de cobranças vexatórias ou abusivas.

7. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação por apreciação equitativa não se mostra adequada ao caso, considerando o valor determinado da causa (R$ 43.090,48) e a tese firmada no Tema 1076 do STJ, que restringe tal modalidade de arbitramento aos casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"
1. A manutenção de débito prescrito na plataforma 'Serasa Limpa Nome', por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, como publicidade indevida a terceiros ou comprovado prejuízo ao score de crédito com impactos concretos. 2. É incabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é determinado e não irrisório, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1076/STJ.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 189; CDC, art. 43, §§ 1º e 5º; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1076; STJ - AgInt no AREsp: 2495182 SP 2023/0405519-5, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 13/05/2024; TJMT, 1038497-91.2022.8.11.0041, Rel. Des. MARCIO VIDAL, j. 21/01/2025; TJMT, 1026109-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
ADIA BORGES FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na
Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais
n. 1005874-20.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S.A
. A sentença recorrida
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para declarar prescrito o débito de R$ 13.090,48 (treze mil e noventa reais e quarenta e oito centavos), afastando, no entanto, a condenação em danos morais. Houve condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

A apelante alega, em síntese, que a inscrição de débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura cobrança extrajudicial indevida e consubstancia causa geradora de dano moral, pois, contrariamente ao entendimento da sentença recorrida, referida plataforma caracteriza-se como instrumento de cobrança. Sustenta que, mesmo não havendo negativação formal do nome do consumidor, resta comprovado que a plataforma Serasa Limpa Nome causa efetivo abalo ao score de crédito do consumidor, afetando sua capacidade de obtenção de empréstimos e financiamentos, o que configuraria ainda violação à Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente ao art. 6º, IX, que veda o tratamento de dados para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.

Por fim, impugna o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença em R$800,00 (oitocentos reais), por considerá-los irrisórios e em desacordo com a nova redação do art. 85, §8º-A do CPC, requerendo, portanto, o provimento do recurso para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) ou outro valor a critério da Câmara, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas em id. 284858892, que a parte apelada, preliminarmente, alega a impossibilidade de conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ADIA BORGES FERREIRA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para declarar prescrito o débito de R$ 13.090,48 (treze mil e noventa reais e quarenta e oito centavos), afastando, no entanto, a condenação em danos morais. Houve condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos na petição inicial, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida nas contrarrazões.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre registrar que a questão jurídica relativa à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e manutenção de informações em cadastros de devedores foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos, por meio do Tema 1264 (Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP), com determinação de sobrestamento dos processos que versem exclusivamente sobre a referida matéria.

A tese a ser firmada pelo STJ abordará se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

Não obstante, o caso em análise não demanda sobrestamento, considerando que o objeto central da presente demanda transcende a mera discussão sobre a licitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, concentrando-se, predominantemente, na verificação de ocorrência de dano moral indenizável decorrente da inclusão do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome", bem como na adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Ademais, o reconhecimento da prescrição do débito já foi consolidado pelo juízo
a quo
, não sendo este ponto objeto de controvérsia no presente recurso. Assim, o prosseguimento do feito não acarretará qualquer prejuízo às partes, tampouco conflitará com a tese a ser firmada pelo STJ, uma vez que a análise do dano moral prescinde, no caso concreto, da definição acerca da licitude da manutenção do débito prescrito em plataformas de renegociação.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à prescrição do débito objeto da lide, tendo o juízo
a quo
reconhecido expressamente tal circunstância, declarando prescrito o valor de R$ 13.090,48 (treze mil noventa reais e quarenta e oito centavos), referente a débitos com vencimentos nos anos de 1997 e 2005, conforme documentação acostada aos autos.

O cerne da questão recursal reside na possibilidade de caracterização de dano moral pela manutenção de débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome", bem como na adequação do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

É imperioso destacar que a prescrição extingue a pretensão, nos termos do art. 189 do Código Civil, não se confundindo com a extinção do próprio direito subjetivo. Tal é a razão pela qual o débito prescrito, a despeito de inexigível judicialmente, permanece como obrigação natural, podendo, inclusive, ser adimplido voluntariamente pelo devedor.

No entanto, recentemente, ainda que em discussão, a jurisprudência do STJ evoluiu para reconhecer que, não obstante a manutenção do direito subjacente, a prescrição inviabiliza tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2.
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
Precedentes específicos. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2495182 SP 2023/0405519-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024 - destaquei).

Assim, verifica-se que, de fato, a manutenção de dívidas prescritas em plataformas de negociação como o "Serasa Limpa Nome" pode caracterizar forma indireta de cobrança, incompatível com o instituto da prescrição, que visa justamente garantir a segurança jurídica nas relações, impedindo a perpetuação indefinida de pretensões.

É necessário compreender que a plataforma "Serasa Limpa Nome", embora se apresente como um ambiente para renegociação de dívidas, não deixa de ser, a meu entender, um instrumento indireto de cobrança. Conforme se extrai da própria documentação colacionada aos autos, a plataforma é apresentada aos credores como mecanismo para otimização de cobrança, com promessas de aumento de recuperação de créditos.

Nesse sentido, a inscrição de débito prescrito nessa plataforma contraria o estabelecido no art. 43, §§ 1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor, que vedam a manutenção de informações negativas referentes a período superior a cinco anos e a divulgação de informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito após a prescrição do débito.

Todavia, a despeito da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, a configuração do dano moral não é automática, demandando a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

A jurisprudência desta Corte, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a inscrição do débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo se comprovada a efetiva publicidade dessas informações a terceiros ou se demonstrada alteração no sistema de pontuação de crédito (score).

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DÍVIDA PRESCRITA – INSERÇÃO APENAS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – CANAL DE RENEGOCIAÇÃO - COBRANÇAS VEXATÓRIAS - NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL INEXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir: 3. Conforme jurisprudência do STJ, a dívida prescrita não gera exigibilidade judicial ou extrajudicial, mas subsiste como obrigação natural.
A inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome", destinada à renegociação de dívidas, não configura ato abusivo ou equivalente à inscrição em cadastros restritivos de crédito.
4.
Não há provas nos autos que indiquem a prática de cobranças vexatórias ou reiteradas pela recorrida, tais como registros ou gravações que demonstrem conduta ofensiva.
5. Inexistindo demonstração de dano ou abuso nas condutas da empresa ré, não se verifica ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, o que afasta o pedido de indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido. 7. Tese de julgamento: 8.
A inclusão de dados em plataforma destinada à renegociação de dívidas prescritas não caracteriza ato abusivo ou equivalente à inscrição em cadastros restritivos de crédito.
9.
A ausência de comprovação de cobranças vexatórias impede o reconhecimento de ofensa aos direitos da personalidade e a consequente condenação por danos morais.
(...)” (TJMT, 1038497-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DÍVIDA PRESCRITA – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com cadastro de inadimplentes, por se tratar de ambiente reservado ao consumidor para negociação de débitos, sem publicidade a terceiros.
4. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados os limites da legislação consumerista, o que foi respeitado no caso concreto. 5.
Inexistente prova de divulgação indevida ou de efetivo impacto negativo no score de crédito do consumidor, não há que se falar em abalo moral indenizável. Alegações genéricas e presunções não se prestam à configuração do dano moral.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A manutenção de dívida prescrita em plataforma de renegociação de débitos, de acesso restrito ao consumidor, não configura negativação.
2. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é lícita, desde que respeitados os limites legais. 3.
Não havendo prova de exposição indevida ou prejuízo concreto, não se configura dano moral indenizável.
" (TJMT, 1026109-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 - destaquei).

No caso em apreço, a recorrente sustenta que a inscrição do débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" afetou seu score de crédito. De fato, a documentação colacionada aos autos, notadamente as capturas de tela da plataforma, indicam que a quitação dos débitos ali registrados resultaria em aumento da pontuação no Serasa Score, o que leva à conclusão lógica de que sua manutenção impacta negativamente essa mesma pontuação. Ademais, há indicação expressa de que os débitos pendentes que estejam na base da Serasa influenciam o score de crédito com peso de 33%, conforme informação disponibilizada pelo próprio Serasa e reproduzida nos autos.

Contudo, não obstante tais indícios, não há nos autos prova efetiva do abalo concreto ao score de crédito da recorrente, tampouco demonstração de que a alteração nessa pontuação tenha ocasionado prejuízos efetivos, como recusa de crédito ou condições contratuais mais onerosas. Também não ficou comprovada a realização de cobranças vexatórias ou abusivas por parte da recorrida, inexistindo nos autos registros de ligações ou mensagens que pudessem caracterizar violação aos direitos da personalidade da recorrente.

Dessa forma, apesar da manutenção do débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome", não restou configurado o dano moral indenizável no caso concreto, ante a ausência de comprovação dos requisitos adicionais estabelecidos pela jurisprudência para sua caracterização.

No que tange aos honorários advocatícios, o juízo
a quo
os fixou em R$ 800,00 (oitocentos reais), valendo-se do critério de apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8º, do CPC, por considerar o proveito econômico irrisório.

Ocorre que tal fixação não se mostra adequada ao caso concreto, notadamente à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076, que fixou a seguinte tese:

“Tema 1076/STJ: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º
ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c)
do valor atualizado da causa
. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (destaquei).

No caso em tela, tem-se que o valor da causa é perfeitamente determinado - R$ 43.090,48 (quarenta e três mil e noventa reais e quarenta e oito centavos) -, correspondendo à soma do débito declarado prescrito (R$ 13.090,48) e da indenização por danos morais pretendida (R$ 30.000,00).

Assim, em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC e à tese firmada no Tema 1076 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, considerando: (I) o grau de zelo do profissional; (II) o lugar de prestação do serviço; (III) a natureza e a importância da causa; e (IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, considerando a complexidade mediana da causa, o trabalho desenvolvido pelo causídico e o tempo despendido para resolução da lide, reputo adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para majorar os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025